Tribunal: TJDFT
Processo: 0723195-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. UTILIZAÇÃO DE TABELA PRICE. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. MEDIDA PROVISÓRIA 1.963-17/00 REEDITADA SOB O N° 2.170/01. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE JUROS. LEI DA USURA. NÃO INCIDÊNCIA (SÚMULA 596 DO STF). CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. DENOMINAÇÃO DIVERSA. COBRANÇA CUMULADA COM JUROS DE MORA, CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. RECURSO REPETITIVO. RESP No 1.578.553/SP. TEMA 958. NECESSIDADE DE EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGISTRO. RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Demonstrada a situação de miserabilidade jurídica, deve-se deferir o pedido de gratuidade de justiça. No entanto, considerando que, apesar do pedido de gratuidade de justiça ter sido formulado na inicial, foram recolhidas as custas iniciais e não foi atendida a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência, o deferimento do benefício deve ser com efeitos ex nunc.
2. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) são aplicáveis aos contratos bancários.
3. Admite-se a incidência da capitalização mensal de juros em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/00 (em vigor como MP 2.170/01), desde que expressamente pactuada.
4. Por "expressamente pactuada", deve-se entender a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, dispensando-se a inclusão de cláusula com redação que expresse o termo "capitalização de juros" (REsp 973827/RS, Recurso Especial Repetitivo, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).
5. Até que haja julgamento em definitivo da ADI no 2316-1/DF, onde serão atribuídos efeitos vinculantes e erga omnes, admite-se a capitalização de juros em periodicidade mensal, com apoio na Medida Provisória no 2.170-36 (antiga MP 1.963-17/00), aos contratos firmados a partir do dia 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada.
6. Irrelevante saber se a utilização da Tabela Price (ou Sistema Francês de Amortização) implica a cobrança de juros capitalizados, pois é admitida a capitalização mensal de juros nos contratos de financiamento.
7. Durante o período de inadimplência, é possível a incidência da comissão de permanência, calculada à taxa média de mercado, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros de mora, correção monetária e/ou multa contratual e desde que limitada à soma das taxas de juros remuneratórios e moratórios contratados.
8. É abusiva a cláusula contratual que prevê a incidência da comissão de permanência, inserta no contrato sob a forma velada de juros remuneratórios, cumulada com outros encargos. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
9. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1578553/SP –Tema no 958, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu a validade da cobrança da taxa de registro do contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado pela instituição financeira e o valor não seja excessivamente oneroso.
10. Comprovada a prestação do serviço de registro do contrato no órgão de trânsito, impõe-se o reconhecimento da legalidade da cobrança.
11. Apelação conhecida e parcialmente provida.